Tribunal: STJ
Processo: 0720931-65.2024.8.07.0003
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5689 - DF
(2025/0486759-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO - DF040337
AGRAVADO
: FELIPE TOMAZ DA SILVA
ADVOGADOS
: OGAIR BATISTA DE ANDRADE JUNIOR - DF069881
RENATO BISPO MARQUES - DF078686
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. TURMA RECURSAL
DE
JUIZADO
ESPECIAL
CÍVEL
COMUM.
INADMISSIBILIDADE.
FUNGIBILIDADE COM RECLAMAÇÃO.
1- Agravo interno manejado em face de decisão que não conheceu de pedido de
uniformização de interpretação de lei federal, por inexistência de competência do Superior
Tribunal de Justiça para apreciação de incidente oriundo de Turma Recursal de Juizado
Especial Cível comum, sendo incabível a utilização do pedido de uniformização fora dos
microssistemas dos Juizados Especiais Federais e da Fazenda Pública.
2- Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
13/05/2026
19/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56973913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:28:49
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 6cbea22a-12e8-47b0-b660-07c0592bbaca

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5689 - DF
(2025/0486759-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO - DF040337
AGRAVADO
: FELIPE TOMAZ DA SILVA
ADVOGADOS
: OGAIR BATISTA DE ANDRADE JUNIOR - DF069881
RENATO BISPO MARQUES - DF078686
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. TURMA RECURSAL
DE
JUIZADO
ESPECIAL
CÍVEL
COMUM.
INADMISSIBILIDADE.
FUNGIBILIDADE COM RECLAMAÇÃO.
1- Agravo interno manejado em face de decisão que não conheceu de pedido de
uniformização de interpretação de lei federal, por inexistência de competência do Superior
Tribunal de Justiça para apreciação de incidente oriundo de Turma Recursal de Juizado
Especial Cível comum, sendo incabível a utilização do pedido de uniformização fora dos
microssistemas dos Juizados Especiais Federais e da Fazenda Pública.
2- Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Francisco Carlos da Silva contra decisão
monocrática que, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, não conheceu do
incidente, ao fundamento de que o pedido de uniformização é incabível contra decisão proferida
no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis comuns, por ser instrumento próprio apenas dos
microssistemas dos Juizados Especiais Federais e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Na peça recursal, o agravante sustenta, em síntese, que a controvérsia veiculada no
feito é eminentemente federal, por envolver interpretação dos arts. 186, 927 e 944 do Código
Civil, além de questões relativas à responsabilidade civil subjetiva, presunção de culpa por
embriaguez ao volante, distribuição do ônus da prova e extensão do dano indenizável.
Afirma que a negativa de conhecimento impediria a uniformização da interpretação
da lei federal e comprometeria a segurança jurídica. Aduz, ainda, que a própria decisão agravada
reconhece a possibilidade de controle por meio de reclamação e, por isso, requer,
subsidiariamente, a aplicação do princípio da fungibilidade para que o pedido seja recebido
como reclamação.
Documento eletrônico VDA55351845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:12:37
Código de Controle do Documento: 096ccbbb-6007-44fe-b422-0cb7f2581bca

É o relatório.
VOTO
Sem maiores digressões, adianto que o agravo interno não merece provimento.
Com efeito, a decisão agravada aplicou corretamente a orientação consolidada desta
Corte no sentido de que o pedido de uniformização de interpretação de lei federal não é cabível
contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis comuns regidos pela
Lei n. 9.099/1995.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO
DE
LEI.
ACÓRDÃO
IMPUGNADO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DE JUIZADO
ESPECIAL ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL RESTRITA
PARA AS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 14, § 4o, DA
E 18, § 3o, E 19, CAPUT, DA
LEI 10.259/2001
LEI 12.153/2009.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Pedido de uniformização de interpretação de lei.
2. Esta Corte apenas detém competência para o julgamento dos pedidos de
uniformização de interpretação de lei federal deduzidos no âmbito dos
Juizados Especiais Federais (art. 14, § 4o, da
e dos
Lei 10.259/2001)
Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 18, § 3o, e 19, caput, da
. Precedentes.
Lei 12.153/2009)
3. Hipótese em que o pedido foi formulado contra acórdão proferido por
Turma Recursal de Juizado Especial Estadual, sendo manifestamente
descabido.
4. Configurado o erro grosseiro, inaplicável o princípio da fungibilidade
recursal. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no PUIL n.
relatora
, Segunda
4.488/SP,
Ministra Nancy Andrighi
Seção, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
14/4/2025.

Como expressamente consignado, o instituto encontra previsão legal apenas no
âmbito dos Juizados Especiais Federais (
e dos Juizados Especiais da
Lei n. 10.259/2001)
Fazenda Pública (
, inexistindo fundamento normativo que autorize sua
Lei n. 12.153/2009)
utilização em face de decisões oriundas dos Juizados Especiais Cíveis comuns.
Esse fundamento não é afastado pelas razões recursais.
O fato de a controvérsia versar sobre interpretação de dispositivos de direito material
federal não basta, por si só, para criar hipótese de cabimento recursal não prevista em lei. A
matéria pode ser federal, mas a admissibilidade do pedido de uniformização depende de expressa
autorização normativa para o microssistema processual em que foi proferida a decisão recorrida.
E, no caso dos Juizados Especiais Cíveis comuns, essa autorização inexiste.
Também não procede a alegação de que a negativa de conhecimento frustraria por
completo o controle da interpretação da lei federal.
A própria decisão agravada foi clara ao apontar que, após o
e a revogação
CPC/2015
da Resolução STJ n.
subsiste, para o microssistema dos Juizados Especiais Cíveis
12/2009,
comuns, a via da reclamação, desde que presentes os pressupostos específicos definidos pela
Documento eletrônico VDA55351845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:12:37
Código de Controle do Documento: 096ccbbb-6007-44fe-b422-0cb7f2581bca

Resolução STJ n.
notadamente quando a decisão da Turma Recursal contrariar
3/2016,
jurisprudência consolidada do STJ em recurso repetitivo, incidente de assunção de competência,
IRDR, súmula ou precedentes desta Corte.
Contudo, daí não decorre a possibilidade de conversão automática do presente
pedido em reclamação.
Isso porque o agravo interno formula pedido subsidiário de fungibilidade sem
demonstrar, concretamente, o preenchimento dos requisitos próprios da reclamação, tampouco
individualizar afronta específica a precedente qualificado, súmula, repetitivo, IAC ou IRDR
desta Corte, nos moldes exigidos pela disciplina normativa pertinente.
A simples afirmação genérica de que há interpretação divergente sobre
responsabilidade civil e culpa por embriaguez não autoriza, por si só, a transmutação do pedido
de uniformização em reclamação, sob pena de subversão das exigências formais e materiais
próprias de cada via processual.
Além disso, a decisão agravada já enfrentou expressamente a questão do cabimento
da reclamação como via autônoma e distinta, valendo-se, inclusive, do precedente em que se
assentou que, no âmbito dos Juizados Especiais comuns, o pedido de uniformização não é
cabível perante o STJ, remanescendo ao jurisdicionado, quando presentes os requisitos, a
possibilidade de manejar reclamação nos termos próprios.
Desse modo, as razões do agravo interno traduzem inconformismo com o regime
legal de cabimento do pedido de uniformização, mas não demonstram erro na decisão
monocrática.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA55351845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:12:37
Código de Controle do Documento: 096ccbbb-6007-44fe-b422-0cb7f2581bca

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.689 / DF
Número Registro: 2025/0486759-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07209316520248070003 07272816920248070003 7209316520248070003 7272816920248070003
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : FRANCISCO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO - DF040337
REQUERIDO
: FELIPE TOMAZ DA SILVA
ADVOGADOS : OGAIR BATISTA DE ANDRADE JUNIOR - DF069881
RENATO BISPO MARQUES - DF078686
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO - DF040337
AGRAVADO
: FELIPE TOMAZ DA SILVA
ADVOGADOS : OGAIR BATISTA DE ANDRADE JUNIOR - DF069881
RENATO BISPO MARQUES - DF078686
TERMO
Documento eletrônico VDA56900856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:29
Código de Controle do Documento: c1306f9d-b604-49c6-a9e3-3689c5219d10

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:29
Código de Controle do Documento: c1306f9d-b604-49c6-a9e3-3689c5219d10